Tribunal: TJSP
Processo: 1005916-81.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005916-81.2017.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado EDUARDO LUIS DE BRITO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-81.2017.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 2/3
Voto no 37056
Apelação no 1005916-81.2017
Apelante: Banco Panamericano S/A
Apelado: Eduardo Luís de Brito
Ação revisional de contrato - cédula de crédito bancário - tarifa
de seguro - entendimento firmado pela Corte Superior sob os
efeitos do art. 1.040 do Código de Processo Civil - ausência de
indícios de adoção de meio coercitivo - ação julgada
improcedente - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc...
Tratam-se de ação interposta por EDUARDO LUÍS DE
BRITO contra BANCO PANAMERICANO S/A buscando a revisão de
contrato bancário. Ao relatório de fls. 165, acrescenta-se que a ação foi
julgada parcialmente procedente. Apelou o réu sustentando a legalidade
da cobrança da tarifa de seguro, uma vez que o autor firmou termo de
adesão em apartado para contratação do serviço. Aduz, ainda, a
legalidade das tarifas de gravame, seguro e encargos. Pugna,
subsidiariamente, pela incidência da correção monetária a partir de cada
pagamento, e não da data da assinatura do contrato. Com contrarrazões,
subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005916-81.2017.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 3/3
Inicialmente, destaque-se, quanto ao seguro, que o Superior
Tribunal de Justiça, sob os efeitos do art. 1.036 do Código de Processo
Civil, no julgamento dos REsps no 1639259/SP e 1639320/SP, consolidou
o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Não obstante, tem-se que, na espécie, não há evidência de
qualquer meio coercitivo que tenha sido empregado pelo apelado na
contratação do seguro, mormente se considerado que o seguro foi
contratado em instrumento apartado (fls. 91) e sua inclusão na cédula de
crédito bancário se deu apenas para o fim de permitir o parcelamento da
prestação devida pelo autor.
Cabe destacar, ainda, que o item 3.11 da cédula de crédito
bancário (fls. 78) demonstra, claramente, a ausência de meio coercitivo
para contratação da seguradora vinculada à apelante, uma vez que faculta
a opção por seguradora diversa.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, para o fim
manter a cobrança do seguro, julgando-se improcedente a ação, cabendo
ao autor arcar integralmente com o ônus da sucumbência, inclusive a
verba honorária do patrono do réu, aqui, arbitrada em R$ 1.300,00 (um
mil e trezentos reais), já considerado o disposto o art. 85, §11 da lei de
rito, observando-se a gratuidade processual.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator